Tribunal: TJSP
Processo: 2053374-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial, determinando crédito em favor do espólio e condenou a agravante por litigância de má-fé, com multa de 2% do valor do débito atualizado, além de multa e honorários de 10% conforme art. 523, §1o,

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pedido julgado improcedente.

I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial, determinando crédito em favor do espólio e condenou a agravante por litigância de má-fé, com multa de 2% do valor do débito atualizado, além de multa e honorários de 10% conforme art. 523, §1o, do CPC.

II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) a homologação do laudo pericial que apurou crédito em favor do espólio; (ii) a condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa e honorários.

III. Razões de Decidir. 3. A decisão recorrida permanece inabalada, pois a agravante não apresentou fundamentos para a imprestabilidade do laudo pericial. 4. A litigância de má-fé está fundamentada nas reiteradas e infundadas manifestações da agravante, violando princípios processuais.

IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A homologação do laudo pericial é válida e fundamentada. 2. A condenação por litigância de má-fé é justificada pelas condutas da agravante. Recurso desprovido.